Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por STERNA LINHAS AÉREAS LTDA em face à decisão desta relatoria que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo (ID 40665736). A agravante defendeu que não foi intimada para comprovar a hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Acrescentou que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Contrarrazões no ID 43448368. É o relatório. Decido. Com razão a agravante. Com efeito, não houve intimação prévia para comprovação dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, como determina o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, deve haver retratação da decisão de ID 40067029, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de ID. 40067029 para permitir que a agravante comprove os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularize o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204